Tribunal: CARF
Processo: 10880.991431/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991431/2016-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.871 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Recorrente
BRASIL ESPRESSO COMERCIO ATACADISTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votou por negar
provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia
Machado Mourão e Fabiana Okchstein Kelbert votaram pelas conclusões do relator quanto à
aplicação do princípio da verdade material.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Pedido Eletrônico de Compensação por meio do qual a ora
recorrente pretende se utilizar de crédito decorrente de pagamento superior ao devido, relativo à
estimativa mensal de dezembro de 2013, concernente à CSLL, para quitar débitos próprios
afeitos ao IRRF e a CSRF.
O valor cuja compensação se postula estaria refletido em DARF juntado ao feito
(já descrito na DCOMP), alçando a monta de R$ 37.600,16.
Por meio de Despacho Decisório Eletrônico a Unidade de Origem identificou que
a importância pretendida pela contribuinte teria sido integralmente alocada para quitação de
débito regularmente confessado, não havendo, portanto, saldo a ser restituído/compensado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991431/2016-30
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.871 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991431/2016-30

Regularmente cientificado do conteúdo da decisão acima, a empresa opôs a sua
manifestação de inconformidade sustentando, em apertadíssima síntese, que o valor relativo à
competência de dezembro de 2013 teria sido equivocadamente apontado uma vez que se
desconsiderou, para a apuração da aludida estimativa, os valores pagos a título da CSLL nas
antecipações afeitas nos meses anteriores. Pelo que demonstra, o montante tributável para o
predito mês seria de R$ 371.905,23, sendo que o total recolhido nas competências anteriores
teria alcançado o valor total de R$ R$ 410.488,24, perfazendo um resultado negativo de R$
38.583,01.
Para comprovar as suas alegações, apresentou a cópia de sua DIPJ/2013, cuja
ficha 16 demonstraria um valor negativo (ainda que inferior ao acima descrito), bem como as
cópias dos DARFs destinados à comprovação dos recolhimentos relativos às estimativas mensais
atinentes aos meses anteriores.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife, não obstante reconhecer ser
possível desconsiderar as informações prestadas via DCTF, caso comprovado o erro material,
entendeu que os documentos trazidos não seriam suficientes para comprovar a liquidez e certeza
do direito creditório pretendido, mormente quando verificada a existência de divergências entre
as próprias bases de cálculo indicadas na DCTF e na DIPJ (advertindo, inclusive, neste ponto
que a empresa teria apresentado uma DCTF retificadora cujo montante a ser recolhido não teria
sido modificado, deixando, ainda mais obscura a questão relativa à existência efetiva do direito
pretendido). Diante disto, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Intimada do resultado do julgamento acima, a insurgente interpôs o seu recurso
voluntário em que reafirma o erro já alardeado em sua manifestação de inconformidade,
trazendo, contudo, desta feita, cópias de sua escrita fiscal e contábil, notadamente, o LALUR, a
sua DRE, a ECD, seus balancetes mensais e um arquivo denominado “livros fiscais”, constante
de arquivo não-paginável anexado à demanda. Pede, então, a reforma do aresto recorrido e o
reconhecimento de seu direito creditório.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães Fonseca, Relator.
A contribuinte foi intimada do teor do acórdão proferido pela DRJ em 24/04/2018
(conforme se depreende do Termo de Ciência por Decurso de Prazo juntado à e-fl. 132), tendo
interposto o seu apelo em 24/05/2018. Nesta esteira, o recurso é tempestivo.
Quanto a representação processual, vê-se que a peça recursal foi assinada
digitalmente pelo Sr. Gustavo Chiarinelli Barreira que, nos termos da Cláusula V, paragrafo
sétimo do Contrato Consolidado, juntado à e-fls. 147 e ss, é representante legal da empresa, não
se aplicando ao caso, por não haver assunção de responsabilidades ou obrigações, a exigência de
uma segunda assinatura prevista pelo parágrafo quinto da aludida Cláusula V.
Por fim, o interesse recursal é cristalino no caso de sorte que todos os requisitos
de admissibilidade se encontram suficientemente demonstrados, razão pela qual conheço do
recurso voluntário.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.871 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991431/2016-30

I
PREFACIALMENTE.
I.1
O ônus probatório nos processos/procedimentos1 de compensação.
A priori, os pedidos de compensação encerram a inversão do onus probandi, até
porque, aqui, não estamos tratando, objetivamente, do lançamento tributário e, portanto, a regra
aplicável à espécie não é aquela preconizada pelo art. 142 do CTN. O mister, pois, de comprovar
a existência, a liquidez e a certeza do crédito cuja repetição se postula é do contribuinte, até
mesmo por força dos preceitos do art. 373, I, do CPC, aplicável, de forma suplementar, ao
processo tributário administrativo.
Esta, outrossim, é, diga-se, é a mens legis do art. 170, caput, do CTN, quando
franqueia aos entes federados a realização compensação, senão vejamos:
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Os pressupostos, pois, do direito creditório a ser utilizado pelo sujeito passivo da
obrigação tributária é a sua liquidez e certeza, pressupostos estes que antecedem o próprio
pedido de compensação. Por isso, e não por outra razão, compete ao contribuinte demonstrar
tais liquidez e certeza; é ônus do sujeito passivo e não da Administração Tributária.
Isto, todavia, não afasta por completo a aplicação, ao processo/procedimento de
compensação, do princípio da verdade material ou, de outra sorte, o erro no preenchimento da
declaração de compensação, como, aliás, ocorreu no caso em análise, não admitiria verificar
qualquer fato que não expressamente descrito na DCOMP. A instrução do
processo/procedimento deverá se nortear pela verdade material, mesmo que, neste caso,
semelhante princípio se aplique tão só para garantir ao contribuinte a oportunidade para
corretamente demonstrar o seu direito.
I.2
Princípio da verdade material
Como dito anteriormente, ainda que o ônus probatório quanto a existência,
liquidez e certeza do crédito seja de quem o postula, a Administração Pública está, ainda,
obrigada a embasar o seu ato quando menos num lastro fático inerente à justificação dos mesmos
motivos porventura declinados para a sua prática.
A verdade material é um princípio, dado que, ainda que implícito, porquanto não
positivado textualmente na CF/88 ou, mesmo, na legislação ordinária ou infralegal (salvo
algumas exceções), contêm em seu núcleo semântico-normativo premissas que revelam a sua
decorrência lógica do próprio sistema jurídico, calcado num Estado Republicano, Democrático e
de Direito. Vale, aqui, trazer o escólio de Márcio Luiz de Oliveira que, ao discorrer sobre a
natureza dos princípios jurídicos, assim pontua:

1 Haverá procedimento apenas enquanto não instaurado o contencioso; isto é, transmitida a DCOMP, estar-se-á, até
aí, apenas diante de um procedimento, dada a inexistência de uma relação jurídoco processual, caracterizada, a luz
da teoria geral do processo, por uma pretensão resistida.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.871 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991431/2016-30

Como normas jurídicas nocionais em sua composição e expressão normativas, os
princípios podem ser constituídos pro premissas e/ou diretrizes de lógica jurídica mais
precisa ou de lógica jurídica mais genérica. Por essa razão, princípios jurídicos mais
específicos (ex.: princípio da presunção de inocência) são constituído de menos
premissas e diretrizes, se comparados a princípios mais genéricos (ex.: princípio do
devido processo legal). Mas, independentemente da generalidade generalidade ou da
especialidade de um princípio jurídico, o seu núcleo semântico-normativo será sempre
dedutível da lógica fenomênico-sistêmica do Direito2.
Vale destacar que a Administração Pública está compelida aos primados da
publicidade, eficiência e legalidade (art. 37 da CF/88) e, nesta esteira, está jungida ao dever de
motivar os seus atos. Consentaneamente, os motivos declinados devem, obrigatoriamente, ter
lastro fático apreensível (até para se demonstrar a efetiva existência destes motivos) e, ainda,
descrito na lei como suficiente à justificação de sua prática.
Num Estado Republicano, pois, todos os atos da administração devem ser
publicizados, corretamente justificados e calcados nas autorizações legais, pena de nulidade,
justamente por lhes retirar a necessária eficiência (pois, a míngua destes requisitos, não operarão
seus efeitos). E, a eficiência, a publicidade e a legalidade são, em essência, decorrências lógicas
de uma superpremissa do sistema jurídico - a segurança jurídica:
Paralelamente, percebemos, ainda, que, ao longo de todo o processo civilizatório, o
Direito sempre se construiu, desconstruiu-se e se reconstruiu sob três importantes
paradigmas: a segurança das relações humanas, o ideal de justiça e o senso de
alteridade.
Esses três paradigmas, aliados ao objetivo de minimização dos conflitos humanos e ao
da viabilização do bem comum, constituem a essência do fenômeno e do sistema
jurídicos. Consequentemente, a premissa ou conjunto de premissas lógicas que,
fundamentalmente, decorrem dessa essência do Direito poderão vir a ser classificados
como princípio jurídico (princípio como indício/elemento primordial de manifestação
ou de pressuposição do fenômeno, ainda que em algumas especificidades) 3
Considerando-se, outrossim, que a correta motivação dos atos encontra na
garantia da ampla defesa a sua própria razão de ser, também esta última conforma uma premissa
da verdade material, já que motivar, sem lastrear a motivação em fatos concretos a demonstrar a
sua própria existência, significa não motivar.
O princípio da verdade material, portanto, não encerra a sua significância
semântico-normativa no dever de perscrutar os fatos inerentes aos motivos determinantes do ato,
mas, considerando-se as suas premissas (publicidade, eficiência, legalidade e garantia da ampla
defesa - como decorrências da segurança jurídica), na necessidade de se garantir o efetivo lastro
fático justificante da prática do ato de sorte a permitir a inteligência de seus motivos, a sua
adequação à lei e a possibilidade de, a eles, se contrapor o administrado por meio de provas e
argumentos suficientes à defesa de seus interesses, afetados pelo próprio ato administrativo.
Por esta razão, insista-se, ainda que em procedimentos/processos tributários
administrativos em que, inicialmente, o ônus probandi seja da parte querelante (contribuinte),
um início de prova a ser produzida pela fiscalização é, verdadeiramente, premente - até para que

2 OLIVEIRA, Marcio Luiz. Constituição Juridicamente Adequada. Ed. Belo Horizonte: Editora D ́Plácido, 2016, p.
331.
3 Op. cit. p. 282.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.871 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991431/2016-30

se possa identificar a situação normativo-jurídica que imponha a predita inversão do ônus da
prova. V.g., cabe à administração tributária demonstrar e provar as situações de fato que
permitam assumir a ocorrência de omissão de receitas; igualmente, impõe-se à autoridade fiscal
demonstrar, provar, que o crédito pleiteado não encontra, de início, lastro documental suficiente
a lhe emprestar liquidez e certeza e, apenas então, invertendo o ônus probandi, instar o
contribuinte a provar o contrário.
II
DA DIALÉTICA PROCESSUAL.
A questão trazida à exame aparentava, até certo, ponto uma simplicidade que
desafiava a conclusão adotada pela DRJ. Com efeito, o contribuinte nunca sustentou, em
qualquer momento, que teria incorrido em erro quanto ao registro da base de cálculo da CSLL,
mas, exclusivamente, quanto as exclusões que concernentes aos valores pagos nos meses
anteriores, a fim de determinar o montante do tributo devido quanto ao 4o trimestre de 2013. E,
sendo essa a efetiva realidade do caso, a exigência feita pela Turma a quo, no sentido de se
impor ao contribuinte a exibição de documentos necessários à comprovação da própria base
imponível seria, a toda monta, despicienda, para não dizer ilegal.
Com efeito, se a base de cálculo confessada pela empresa via DCTF permitia o
cálculo da exação nos exatos valores descritos, v.g., na DIPJ, que aponta para um valor de R$
371.905,23 (vide fichas 16, dezembro – e-fl.62 -, e 17 – e-fl. 63), a única prova a ser produzida
no feito diria respeito ao fato apontado pela insurgente, qual seja, a falta de cômputo, para
definição da predita estimativa, das importâncias pagas nos meses anteriores.
Tem razão, todavia, a Turma a quo, quando afirma que os elementos, até então,
trazidos, não faziam a prova pretendida pela empresa, notadamente porque a DCTF apresentada
à e-fls. 104 e, pelo que consta do acórdão recorrido, mesmo após a sua retificação, apontava para
um débito de CSLL no importe de R$ 38 mil reais, aproximadamente, valendo destacar que esta
estimativa foi calculada a partir de balancete de suspensão.
A DIPJ, de seu turno, aponta para um débito, anterior às deduções das parcelas
pagas ao longo do ano de 2013, de R$ 371 mil reais. A incompatibilidade entre as duas
informações, e o fato desta última declaração deter, realmente, caráter meramente informativo,
indiciaria, sim, a necessidade de uma melhor instrução do feito a fim de trazer a certeza e
liquidez ao direito creditório pretendido.
O que ocorre, entretanto, é que a empresa nunca foi, em qualquer momento,
instada a trazer outros elementos que não aqueles que, a teor dos preceitos do já art. 373, I, do
CPC, comprovariam a causa de pedir efetivamente deduzida, qual seja, que o valor da citada
estimativa foi incorretamente apurado ante a falta de consideração dos valores de estimativas
pagas em meses anteriores.
Que a apresentação do balancete de suspensão alhures referido é imperiosa, não se
discute. Contudo, cabia, como sustentado no tópico I deste voto, às autoridades fiscais, enquanto
entes responsáveis pela condução do processo administrativo, apontar quais fatos ainda
pressupunham a produção de provas, cujo ônus é, inarredavelmente, do contribuinte mas que
deve, quando menos, ser instado a produzí-las (lembrando que neste tipo de processo, o primeiro
momento em que a empresa tem verdadeiramente conhecimento sobre que tipos de provas deve
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.871 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991431/2016-30

fazer é o julgamento intentado pela DRJ, já que, por decidir por meio de despacho eletrônico, a
DRF não faz qualquer tipo de instrução).
E justamente para atender à exigência aposta no acórdão recorrido, a recorrente
trouxe os elementos que demonstrariam, em tese, o valor efetivamente devido da CSLL, antes
das deduções concernentes à parcelas pagas nos meses anteriores. Neste caso, a exibição destes
novos documentos, nesta fase processual, como vem entendendo este Colegiado, se adequaria à
hipótese descrita pelo art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/72, uma vez que exibidos para se
contrapor à fato suscitado, exclusivamente, na instância a quo.:
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação
exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que a retificação da DCTF carecia de provas
documentais. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente
suscitado neste Colegiado (Acórdão de no 1302-004.634, publicado no DJe de
27/08/2020).
Estes elementos devem ser acatados como prova do fato constitutivo da recorrente
e, mais que isso, como consequência da própria dialética processual.
II
DO EXAME DOS ELEMENTOS TRAZIDOS.
Dentre os documentos trazidos pela parte é importante afastar a pertinência, desde
logo, do LALUR, já que, não obstante trazer informações concernentes à CSLL, este livro se
destina à apuração do lucro real. O livro apropriado para demonstrar a apuração da contribuição
em exame seria o LACS o qual, diga-se, não foi exibido.
Entretanto, a insurgente trouxe, de fato, outros elementos, notadamente os
balancetes que, a priori, teriam sido utilizados para abastecer as DCTFs transmitidas e a própria
DIPJ. Neste passo, a empresa trouxe uma DRE que teria sido informada ao fisco mediante
transmissão de sua ECD e que descreve, para o período de janeiro a dezembro de 2013, um lucro
liquido da ordem de R$ 3.796.019,51. A este valor teriam sido acrescidas parcelas de despesas
não dedutíveis no montante de R$ 336.260,79 (Ficha 16 da DIPJ, linha 40 – e-fl. 63),
conformando, assim a base de cálculo descrita no recurso voluntário, i.e., R$ 4.132.280,30.
O valor devido a título da CSLL, no mês dezembro (e, por conseguinte, no
próprio ajuste) seria de R$ 371.905,23. A se considerar o valores comprovadamente pagos a
título estimativas mensais, ter-se-ia, efetivamente, um valor zero a pagar a título da CSLL no
mês de dezembro e um saldo negativo apurado na declaração de ajuste.
Qual seria, então, o problema? O problema, e como já destacado no tópico
anterior, é que a estimativa de dezembro teria sido apurada a partir de balancete de suspensão
que não foi apresentado e que deveria constar da ECF da empresa (também não exibida nos
autos). O resultado do período relativo ao mês de dezembro poderia ser, até, verificado a partir
da ECD apresentada no feito e dos balancetes de verificação constantes de e-fls. 141 (arquivo
não-paginável). No entanto, estes documentos não equivalem àquele descrito no art. 35 da Lei
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.871 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991431/2016-30

8.981/95. Mais que isso, diga-se, os balanços ou balancetes de redução ou suspensão constituem
requisito objetivo à apuração do imposto e da contribuição por outra modalidade que não a
simples aplicação dos percentuais de presunção sobre a receita bruta aferida:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
O documento tratado pelo artigo citado acima não só reunirá informações sobre o
resultado aferido pela empresa no período de apuração, como declinará, precisamente, os valores
já pagos acumuladamente que poderão resultar na “suspensão do imposto”. E este documento,
diga-se, a par de todo o restante do conjunto de provas produzido, não foi acostado aos autos.
Açodadamente, e a primeira vista, a consequência da constatação acima imporia a
adoção de uma solução contrária aos interesses do recorrente, já que, reprise-se, o ônus da prova,
quanto a liquidez e certeza do crédito, é do contribuinte.
Todavia, e como alertado e destacado, é mister das autoridades administrativas
quando menos apontar os elementos de prova que devem ser trazidos pelos interessados, pena de
vexar-se o princípio da verdade material e a garantia da ampla defesa. Como se vê do acórdão
recorrido, a DRJ efetivamente sustentou a necessidade de exibição de documentos contábeis.
Veja-se:
14. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a
apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é necessário que o
contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais,
na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao
julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado
na escrituração. Tal medida não foi adotada.
O que se infere do trecho acima, contudo, que a Turma a quo condicionou o
direito creditório à exibição, genericamente apontada, de livros contábeis e documentos fiscais; e
o contribuinte, atento a isso, trouxe, senão, seus “livros (...) e documentos fiscais” (a DRE
trazida, v.g., comprova a correção do valor descrito na DIPJ e, nesta esteira, atenderia à premissa
invocada pela DRJ). Ainda que o balancete de suspensão seja, de fato, inafastável, o fato é que se
está tratando de estimativa mensal relativa à dezembro e que, nesta esteira, reflete o resultado
apontado na DIPJ.
Em casos passados já manifestei o entendimento de que a diligência a que se
refere o art. 18 do Decreto 70.235/72, não se presta para reinaugurar a fase instrutória do
processo tributário administrativo federal mas, isto sim, para aclarar dúvidas acerca do conjunto
probatório já posto. O caso concreto, pelo que exposto anteriormente, revela a necessidade de se
adequar este entendimento à particularidade aqui apontada, resultante, diga-se, da própria
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.871 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991431/2016-30

dialética já abordada no tópico II, supra. Assim, na hipótese em exame, não cabe a rigidez da
interpretação retro, pena de desatendimento ao preditos princípios da verdade material, da
isonomia processual e da garantia da ampla defesa, mormente quando, pelo que foi exibido pela
insurgente, até aqui, há, sim, uma “fumaça de bom direito”.
Pelo exposto voto por converter o feito em diligência, nos moldes do prefalado
art. 18 do Decreto 70.235/72, a fim de solicitar a Autoridade Preparadora que:
a) intime a empresa recorrente a trazer, para os autos, a cópia do Balanço ou
Balancete de Suspensão, tal qual previsto pelo art. 35 da Lei 8.981/95, com
base no qual apurou a estimativa mensal, relativa à CSLL, no mês de
dezembro de 2013;
b) confirme o valor do saldo negativo informado na DIPJ e, outrossim, verifique
se, porventura, este saldo negativo de 2013 não foi objeto de qualquer pedido
adicional de compensação.
Dispensa-se, neste caso, a elaboração de qualquer relatório de diligência ou
mesmo a intimação do contribuinte sobre a execução da medida instrutória ora proposta.
Atendida(s) ou não a(s) intimação(ões) expedidas à contribuinte, retornem-se os
autos a este Colegiado para análise e julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães Fonseca

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital